Tribunal: TJDFT
Processo: 0703776-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703776-43.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: CLAUDIA CRISTINA DA SILVA JULIAO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em face da decisão monocrática de ID 23186270, que deixou de conhecer, por intempestividade, a sua apelação cível, contra sentença de procedência proferida em ação de conhecimento, movida por CLAUDIA CRISTINA DA SILVA JULIÃO. Nesta sede recursal, a embargante pugna pela reforma da decisão, com o conhecimento de sua apelação. Sustenta que nos termos do art. 5o, da Lei 11.419/2006, em casos de duplicidade de intimações, a intimação efetivada via Portal Pje dever prevalecer sobre a intimação via publicação no DJE. Alega que a recorrente mantém cadastro perante este Tribunal para que lhe sejam remetidas todas as intimações de modo eletrônico, via pje. Aduz que seu apelo é tempestivo, uma vez que o prazo final constante no PJE para sua manifestação era o dia 11/11/2020, tendo o recurso sido interposto no dia 10/11/2020 (ID 23666895). Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões conforme certidão de ID 24056426. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. Na hipótese dos autos, a embargante não aponta a existência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material na decisão embargada. Requer a reforma da decisão para que seu apelo seja conhecido. Sustenta, em suma a tempestividade do recurso de apelação (ID 23666895). Na decisão embargada, o recurso de apelação do embargante não foi conhecido por intempestividade, tendo sido proferida nos seguintes termos (ID 23186270): “(...) Conforme é de larga sabença, o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 e art. 224, §2o, todos do Código de Processo Civil). No caso dos autos, conforme certidão de ID 22954498, a disponibilização da sentença no DJe ocorreu em 09/10/2020 (sexta-feira), considerado publicado no dia útil seguinte, em 13/10/2020 (terça-feira), iniciando-se o prazo em 14/10/2020 (quarta-feira). Nesse contexto, considerando os feriados dos dias 29/10/2020 e 02/11/20, a apelação deveria ter sido interposta até o dia 05/11/2020 (quinta-feira), em atendimento ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC). Porém, o recurso foi protocolado somente em 10/11/2020 21:54:57 (ID 22954500). Oportunamente, cumpre ressaltar que a COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ora apelante, por se tratar de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, não dispõe do benefício do prazo em dobro, uma vez que não integra no conceito de Fazenda Pública. Ressalte-se que o início do prazo recursal ocorre na data de publicação da sentença no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista a disciplina do art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, conforme transcrito acima. Compete ao advogado acompanhar o prazo para a interposição do recurso cabível, não procedendo a alegação de indução a erro em razão das informações lançadas no sistema do PJe. De acordo com a jurisprudência do STJ, é entendimento pacífico que a observância dos prazos processuais é atribuição inerente ao exercício da advocacia, conforme julgado recente a seguir: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. É intempestivo o agravo em recurso especial fazendário interposto depois de escoado o prazo de 30 dias úteis contados da regular intimação da decisão impugnada. Inteligência dos arts. 183, 994, VIII, e 1.003, § 5o, do CPC. 2. É atribuição inerente ao exercício da advocacia a observância dos prazos processuais para a oportuna apresentação dos requerimentos dirigidos ao juízo, de modo que a contagem do período legal é de inteira responsabilidade do advogado. (...).” (AgInt no AREsp 1315679/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)- g.n. "(...) 2. A publicação do acórdão estadual no Diário da Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, exceto nos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal." (AgInt nos EDcl no AREsp 1130830/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 30/04/2018).-g.n. No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) II - A contagem do prazo para a interposição de recurso é atribuição do patrono das partes. Não se configura a justa causa prevista no art. 223 do CPC o erro de contagem de prazo imputado ao sistema do PJe. (...)”. (00386843420148070001, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 25/11/2019). -g.n. “(...) 3. Em regra, os andamentos processuais disponibilizados pela internet são meramente informativos e não substituem a publicação oficial, de modo que o reconhecimento de justa causa no descumprimento do prazo recursal pelo litigante reclama a existência de erro com aptidão de causar efetivo prejuízo. (...)”. (20160110853504APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 17/12/2018).-g.n. “(...) 4. As informações inseridas no sistema de andamento processual disponível para a população pela internet têm caráter meramente informativo e não servem de parâmetro para contagem de prazos processuais, tampouco para intimação de advogado. (...)”. (20150110100397APC, Relator: Alvaro Ciarlini, 5a Turma Cível, DJE: 26/7/2017). -g.n. Na hipótese não há ofensa ao art. 223 do CPC porque não ocorreu qualquer evento que impedisse o recorrente de interpor o recurso dentro do prazo legal, assim não está configurada a justa causa prevista no dispositivo legal, mas apenas o equívoco do patrono na contagem do prazo processual. Também não se verifica ofensa ao art. 197 do CPC porque a presunção de veracidade e confiabilidade é relativa ao conteúdo dos atos processuais praticados. A contagem de prazo processual, conforme já fundamentado, é responsabilidade do advogado das partes. Portanto, como demonstrado acima o recurso não pode ser conhecido porque é intempestivo. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação interposta”. Logo, não há que falar em omissão do julgado embargado. Verifica-se que a embargante expressa, apenas, mero inconformismo com a decisão que negou conhecimento do apelo, cujo desiderato não se insere na via estreita deste procedimento. Portanto, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Publique-se; intimem-se. Brasília,DF, 26 de março de 2021 13:19:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador